Tribunal: TJDFT
Processo: 0727181-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0727181-89.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ALAMEDA BANDEIRANTE AGRAVADO: EDVAN PAES DE LIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ALAMEDA BANDEIRANTE, nos autos da ação de reparação de danos n. 0704555-77.2024.8.07.0011, contra decisão, proferida pela Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que deferiu a prova pericial contábil, limitada ao período de agosto de 2022 a setembro de 2023, sob o argumento de que as contas do período anterior já se encontravam aprovadas. Eis o teor da decisão agravada (ID 239054127, na origem): Cuida-se de ação de reparação de danos, movida pelo CONDOMÍNO DO EDIFÍCIO ALAMEDA BANDEIRANTE em desfavor de EDVAN PAES DE LIRA, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora que o réu exerceu a função de síndico do condomínio autor por 06 (seis) mandatos consecutivos, sendo eleito pela primeira vez em setembro/2017 e reeleito nos anos de 2018 a 2022, tendo ocorrido o fim do último mandato em 2023. Sustenta que as contas prestadas pelo requerido, na Assembleia que ocorreu em 18/09/2023 (ID 211444120), referentes ao período de julho/2022 a dezembro/2022, foram rejeitadas por unanimidade, haja vista a ausência de comprovação de despesas no montante de R$ 46.637,00, tendo sido concedido o prazo de 40 dias corridos para que o síndico e a empresa de contabilidade finalizassem e apresentassem toda a prestação de contas faltante. Segue afirmando que, quando os cargos de síndico e afins foram assumidos pelos novos condôminos eleitos, houve uma análise dos balancetes condominiais retroativos, tendo sido constatado que houve inconsistências desde o primeiro mandato do réu – que se iniciou em setembro/2018 -, o que majorou o valor das despesas pendentes de comprovação para R$ 56.263,09. Aduz, ainda, que, em nova Assembleia realizada em 29/11/2023, o requerido apresentou notas das despesas que totalizaram R$ 10.799,34, de modo que restaria o débito de R$ 45.798,65 a ser ressarcido ao condomínio pelo réu. Ante tal contexto fático, requer a condenação do réu ao ressarcimento de R$ 47.496,80, valor atualizado até 17/09/2024. Custas iniciais recolhidas no ID 211446360. Citada (ID 220367835), a parte ré apresentou contestação no ID 224010776. Sustenta que a ausência de notas fiscais referentes às rubricas contábeis é devido à sua desorganização e às atribuições diárias, não ao desvio de verba, que a pretensão indenizatória deve ser limitada ao período de contas não aprovadas (agosto/2022 a setembro/2023) – sendo equivalente R$ 8.272,10 -, mas que as despesas que somam tal montante foram comprovadas por meio das notas fiscais que anexou aos autos (ID 224010782 ao 224011502). Ao final, requereu a improcedência dos pedidos autorais. Réplica no ID 228038815. Instadas as partes a especificar as provas que pretendiam produzir, o autor apresentou novo documento (ID 230147902), já o réu requereu a produção de prova pericial e testemunhal (ID 230232047). É o que importa relatar. Passo a sanear e organizar o feito. De início, defiro a gratuidade de justiça ao requerido. Ato contínuo, DEFIRO a produção da prova pericial contábil postulada, cujo custeio recai sobre o requerido, nos termos do art. 95 do CPC. Ressalto que o objeto da perícia será restrito às contas não aprovadas na Assembleia Geral Extraordinária, ou seja, referentes ao período de agosto/2022 a setembro/2023. Isso porque as contas prestadas pelo réu no período anterior a agosto/2022 foram aprovadas em Assembleia, de modo que, caso constatadas irregularidades em referidas contas já aprovadas, devem ser apresentadas, de forma fundamentada, aos condôminos em Assembleia Geral, para que seja deliberado sobre o ingresso de ação judicial para exigir as contas no tocante ao antigo síndico e reparação dos prejuízos identificados, o que não ocorreu no presente caso (Precedente: Acórdão 1324298, 0728379-40.2020.8.07.0000, Relator(a): GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/12/2020, publicado no DJe: 17/03/2021). Fixo o seguinte quesito judicial: qual o valor que as despesas não comprovadas pelo réu perfazem, referente ao período de agosto/2022 a setembro/2023, enquanto no exercício do cargo de síndico? Nomeio como perito Matheus Winter de Carvalho, CPF n. 024.020.391-75, e-mail: matheuswintercontabilidade@gmail.com, com registro na Corregedoria deste Tribunal para a realização da perícia. Verifico que o réu já apresentou seus quesitos e indicou assistente técnico no ID 230232047. Fica o autor intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, declinar seus quesitos, indicar eventual assistente técnico ou arguir suspeição/impedimento, se o caso. Escoado o prazo, intime-se o perito para informar se aceita o encargo, destacando-se que os honorários serão custeados por este Tribunal de Justiça, por ser o réu beneficiário da gratuidade de justiça, e que a solicitação de pagamento ocorrerá quando homologado o laudo. Ainda, considerando que a parte ré é beneficiária da gratuidade de justiça, o pagamento dos honorários atendará ao disposto na Portaria Conjunta n.o 116/2024 deste Tribunal, e, considerando tratar-se de perícia contábil, o tempo e a complexidade da matéria, fixo os honorários periciais no valor de R$ 1.500,00. Postergo a análise da pertinência de designação de audiência para depois da produção da prova pericial. Intimem-se. No agravo de instrumento, o agravante se insurge contra parte da decisão, que exclui da perícia contábil o período de 2018 a 2022, que fariam parte de seu pedido inicial. Alega, em suma, que teria restado apurado um prejuízo ao condomínio, decorrente da má administração do agravado, no valor de R$ 45.798,65, e que, as aprovações das contas dos anos de 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 equivaleriam a aprovação com ressalvas, pois nos demonstrativos apresentados constavam pendência, denominada Conta Caixa Edvan, cujos valores se referiam a comprovantes não apresentados. Aduz que a decisão agravada equivale à decisão parcial de mérito, uma vez que afastou parte do pedido do autor. Defende que o síndico tem o dever de reparar os prejuízos causados. Requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, requer a confirmação da liminar, com provimento do recurso e reforma da decisão agravada para que a perícia seja realizada sobre todo o período constante dos pedidos da inicial. Preparo recolhido no ID 73658540. É o relato do necessário. DECIDO. Recurso tempestivo. De acordo com o Código de Processo Civil, art. 1.015, somente é cabível agravo de instrumento contra decisões que versem sobre determinados temas, assim prevendo o rol taxativo: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. A decisão agravada restringiu o objeto da perícia contábil ao período de agosto/2022 a setembro/2023, sob o fundamento de que, em relação às contas prestadas pelo réu, em período anterior, e aprovadas pela Assembleia, caso constatadas irregularidades, deveriam ser apresentadas de forma fundamentada aos condôminos, para que seja deliberado sobre o ingresso de ação judicial. Assim, o juízo de origem afastou a possibilidade de perícia contábil sobre as contas prestadas e aprovadas pela Assembleia, por entender que, para as supostas irregularidades deveriam, antes, ser apresentadas de forma fundamentada à Assembleia, a fim de que esta delibere sobre o ingresso de ação judicial para exigir as contas no tocante ao antigo síndico e reparação dos prejuízos identificados, o que não teria ocorrido no caso concreto. Dessa forma, em que pese o juiz ter afastado do objeto da perícia parte dos pedidos do autor, em relação aos alegados prejuízos sofridos no período anterior a 2022, não houve incursão no mérito, com acolhimento ou rejeição do pedido. Há resolução de mérito quando ocorre uma das hipóteses elencadas no art. 487 do CPC, cujo teor transcrevo a seguir: Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; III - homologar: a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção; b) a transação; c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332 , a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se. No caso, não ocorreu nenhuma dessas hipóteses. Nos termos do art. 356, §5o, e art. 1.015, inciso II, ambos do CPC, é cabível o agravo de instrumento contra decisão que julga parcialmente o mérito. Na hipótese em análise, a decisão agravada se restringiu a limitar o objeto da perícia, sem julgar parcialmente o mérito, pois não houve pronunciamento sobre o acolhimento ou rejeição do pedido, não estando apta a formar coisa julgada material. Lado outro, não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado o rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, para estabelecer situações de urgência processual a fim de abrirem caminho para a interposição do Agravo de Instrumento (Recursos Especiais n. 1.696.396 e 1.704.520 - Tema 988). No caso, entendo, em uma análise preliminar, que restou demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação, pois a restrição do objeto da prova pericial contábil somente ao período de 2022 a 2023 pode acarretar prejuízos de difícil reparação ao agravante, comprometendo a celeridade processual, uma vez que sem a produção da referida prova, restará prejudicada a elucidação acerca da ocorrência ou não de prejuízos ao agravante, no período de gestão do agravado. Ademais, não tendo o juízo de origem rejeitado, de pronto, o pedido de reparação no tocante aos prejuízos alegados no período de 2018 a 2022, a realização da prova pericial, em regra, deveria abranger todos os pontos controvertidos, no caso a prestação de contas relativa ao período de 2018 a 2023. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. Assim, reputo presentes os requisitos necessários para atribuição do efeito suspensivo pleiteado até a deliberação aprofundada quando do julgamento deste agravo pelo Colegiado Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Decisão datada e assinada eletronicamente. Brasília/DF, 15 de julho de 2025. CARLOS MARTINS Relator